Tribunal: TJES
Processo: 5003421-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE VERTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como cediço,
a impenhorabilidade da renda salarial é a regra, pois, a teor do
art. 833, inciso IV, do CPC,
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

2. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado valor que assegure subsistência digna ao devedor e sua família.

3. Assim, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se trata de regra cuja mitigação advém da própria lei. Contudo, é necessário que se comprove a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação. Precedentes TJES.

4.
In casu
, em que pesem as alegações do agravante, a consulta INFOJUD juntada aos autos (declaração de imposto de renda) demonstra que os rendimentos anuais percebidos pelo agravado não são capazes de ensejar a conclusão pela viabilidade da aplicação da mitigação desejada neste recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003421-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
AGRAVADO: PALEWA FREITAS MARCHIORI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE VERTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como cediço,
a impenhorabilidade da renda salarial é a regra, pois, a teor do
art. 833, inciso IV, do CPC,
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

2. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado valor que assegure subsistência digna ao devedor e sua família.

3. Assim, conforme jurisprudência das cortes superiores, as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se tratar de regra cuja mitigação advém da própria lei. Contudo, é necessário que se comprove a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação. Precedentes TJES.

4.
In casu
, em que pesem as alegações do agravante, a consulta INFOJUD juntada aos autos (declaração de imposto de renda) demonstra que os rendimentos anuais percebidos pelo agravado não são capazes de ensejar a conclusão pela viabilidade da aplicação da mitigação desejada neste recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de, mitigando a regra de impenhorabilidade da verba salarial admitida jurisprudencialmente, proceder a constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte agravada, garantindo-lhe o mínimo de sobrevivência para a sua manutenção e de sua família.

Denota-se que o processo originário pauta-se na pretensão de recebimento, pelo Agravante, da quantia de R$ 75.166,51 (setenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), tendo o MM. Magistrado
a quo
indeferido pedido formulado no sentido de realizar a referida constrição sobre os proventos de Palewa Freitas Marchiori, sob os seguintes fundamentos:

“
A jurisprudência pátria, a partir do entendimento do STJ, tem reconhecido a possibilidade, excepcional, de promover a penhora em parcela da renda mensal do executado, desde que resguardado valor para ‘dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...)

Registro que a executada está representada pela Defensoria Pública Estadual e aufere renda bruta de cerca de cinco salários-mínimos. Tal renda, considerando a necessidade de manutenção própria e familiar, não se mostra suficiente para arcar com parte de seu salário para o pagamento da dívida.

A renda prevista no CPC para excepcionar a impenhorabilidade é de 50 (cinquenta) salários-mínimos. No caso da autora, a mitigação redundaria em patente prejuízo de manutenção própria.

A previsão contratual de desconto em conta não altera as regras legais com relação ao processamento da execução civil (penhora/expropriação).

Assim, indefiro o pedido contido no Id n.º 38394758”.

A meu ver, o
r.
decisum
não merece qualquer reforma.

Inicialmente, registro ser
a impenhorabilidade da renda salarial a regra, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n° 1.874.222, em decisão recente, admitiu a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, assentando, expressamente, que essa possibilidade
somente terá lugar se preservado valor capaz de assegurar a subsistência digna ao devedor e à sua família
. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) – grifos nossos.

Vê-se, portanto, que a penhora salarial, como exposto pelo próprio recorrente,
é medida excepcional, que exige demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência da pessoa do devedor.

Em igual sentido, em casos semelhantes, vem se manifestando este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO IMPOSTA PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. 2. Conforme jurisprudência das cortes superiores, as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se tratar de regra cuja mitigação advém da própria lei. Contudo, é necessário que se comprove a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação. 3. O auferimento de renda superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é capaz, por si só, de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA (TJES; AI 5004634-18.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATOS; DJES 14/08/2024).

In casu
, em que pesem as alegações do agravante, a consulta INFOJUD juntada aos autos (declaração de imposto de renda) demonstra que a parte executada possui rendimentos anuais R$ 83.241,44 (oitenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), o que, a meu ver, não enseja a conclusão pela viabilidade de se aplicar a mitigação desejada.

Com efeito, à luz das especificidades que o caso apresenta, em especial tomando-se por base os mencionados rendimentos anuais da parte devedora, proceder a penhora tencionada ou até mesmo parte desse valor, ainda que para fins de
efetividade da jurisdição,
não resguardaria, no caso em apreço, o mínimo existencial, podendo ocasionar prejuízos à subsistência da parte agravada, afrontando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.